Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Apelação cível. Alimentos. Guarda compartilhada com lar de referência materno.
A mãe, cujo lar serve de referência, presta alimentos in natura, além de administrar a prestação pecuniária paga pelo pai, conforme acordo entre eles firmado em 2014, com alteração em 2021 restrita à ampliação da convivência paterna. Não há fato novo que justifique a modificação desse regime, muito menos para condenar a mãe a pagá-los em pecúnia nem para alterar a gestão da pensão a cargo do pai.
fixação de alimentos em desfavor do pai inviabiliza nova obrigação in pecúnia em face da mãe, guardiã da menor, a qual possui a responsabilidade de administrar os recursos.